Tribunal: TJES
Processo: 5003199-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003199-14.2021.8.08.0000

AGVTE: BANCO PAN S.A.

AGVDO: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO (MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL) COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. IMPRESTABILIDADE. POSIÇÃO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I-
O oferecimento de apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado não se presta à garantia da execução fiscal e de outros processos correlatos, porque, com a longa duração de um processo judicial, existe o risco de esvaziamento dos efeitos práticos da garantia oferecida em virtude do seu vencimento antes do término da marcha procedimental.

II-
Com relação à aplicabilidade, ao caso, da decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial nº 1.381.254, malgrado se considere cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial – desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento –, o mesmo “Tribunal da Cidadania” tem entendido que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo.

III-
A partir do momento em que, segundo o STJ, o seguro garantia com prazo determinado pode ser recusado como garantia do juízo, não se vislumbra o requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória.

IV-
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003199-14.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento (julgando prejudicado, por via de consequência, o recurso de Agravo Interno), nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003199-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003199-14.2021.8.08.0000

AGVTE: BANCO PAN S.A.

AGVDO: MUNICÍPIO DE CASTELO

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo

BANCO PAN S.A.
, por meio do qual impugna a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que indeferira a liminar postulada pelo ora Agravante no bojo da
“ação anulatória de débito”
por ele ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CASTELO
, ora Agravado.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos:
(i)
oferecera seguro-garantia no valor de R$ 34.543,79 (trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos);
(ii)
tal importância permitiria o deferimento da tutela provisória para suspender a exigibilidade do débito;
(iii)
depende da emissão de certidão positiva com efeito de negativa para desenvolver sua atividade econômica, sobretudo para renovar seu convênio junto ao Ente Federativo;
(iv)
não existiria necessidade de depósito judicial em dinheiro;
(v)
o STJ admite a segurança do juízo com base no seguro-garantia, desde que em valor não inferior ao débito constante na inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).

No bojo do ato decisório proferido em junho de 2021, fora indeferido o requerimento de antecipação de tutela em âmbito recursal, pronunciamento este impugnado por meio de Agravo Interno interposto pelo Banco Pan (ID nº 1443034).

Em sua contraminuta, o Agravado postulara o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de agosto de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003199-14.2021.8.08.0000

AGVTE: BANCO PAN S.A.

AGVDO: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Antes de tecer as considerações que o caso requer, impõe-se uma breve síntese dos fatos subjacentes, a qual certamente facilitará a compreensão da questão ora debatida.

De um exame detido dos autos, observa-se que o Banco Pan, ora Agravante, ajuizara
“ação anulatória de débito”
em face do Município de Castelo, ao argumento de que lhe fora aplicada, pelo Procon Municipal, uma multa flagrantemente ilegal, cuja desconstituição ora se pretende.

Na demanda em apreço, insta frisar, fora postulada uma tutela provisória de urgência – destinada à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário –, a qual fora indeferida pelo Órgão “a quo”, o qual entendera que as provas juntadas não seriam suficientes para deslindar o cenário fático-jurídico envolvido.

Pois bem. Decerto, não se ignora que,
após as alterações legislativas introduzidas na Lei de Execuções Fiscais pela Lei nº 13.043/2014, o seguro garantia fora alçado a um novo patamar de confiabilidade, como se pode depreender dos arts. 9º, inc. II e 15, inc. I, assim grafados:

“Art. 9º Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, o executado poderá:

II-
oferecer
fiança bancária
ou seguro garantia
; (Inciso com redação determinada na Lei nº 13.043, de 13.11.2014, DOU 14.11.2014)
[Não existe grifo no original]

“Art. 15. Em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz:

I- ao executado,
a substituição da penhora
por depósito em dinheiro, fiança bancária ou
seguro garantia
; e (Inciso com redação determinada na Lei nº 13.043, de 13.11.2014, DOU 14.11.2014).
[Não existe grifo no original]

Embora se trate de novidade bastante alvissareira, a jurisprudência tem ponderado, com certa dose de razão, que o oferecimento de apólice de seguro garantia com
prazo de validade determinado
não se presta à garantia da execução fiscal e de outros processos correlatos, porque, com a longa duração de um processo judicial, existe o risco de esvaziamento dos efeitos práticos da garantia oferecida em virtude do seu vencimento antes do término da marcha procedimental. Acerca do assunto, merecem realce algumas ementas bastante elucidativas:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GARANTIA DO JUÍZO. FIANÇA BANCÁRIA COM PRAZO DETERMINADO. IMPRESTABILIDADE. 1.
É firme o entendimento desta Corte de que o seguro-garantia com prazo determinado pode ser recusado como garantia do juízo
. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1784793/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., j. 24/05/2021, DJe 27/05/2021). [Não existe grifo no original]

“[...] Na forma da jurisprudência do STJ,
o oferecimento de apólice de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida
[...].” (2ª T., AgInt no AREsp 1432613/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, j. 01/03/2021, DJe 08/03/2021). [Não existe grifo no original]

“[...] Esta Corte possui orientação consolidada segundo a qual é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
No entanto, a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal.

[...].”

(AgInt no REsp 1874712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). [Não existe grifo no original]

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. REJEIÇÃO. RENOVAÇÃO DO SEGURO. AUSÊNCIA. CONSEQUÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. ATOS INFRALEGAIS. VIOLAÇÃO. EXAME. INVIABILIDADE. [...]
O entendimento externado no acórdão recorrido, de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal, está em conformidade com a atual orientação jurisprudencial desta Corte Superior
. [...].” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020). [Não existe grifo no original]

Salvo melhor juízo, tal cenário jurisprudencial possui relevantes consequências no caso em apreço, porque, de um exame detido da apólice de seguro garantia acostada no
ID nº 1345886
, observa-se que sua vigência se estenderá até as 24:00 horas do dia 11/03/2026. Em outras palavras, trata-se de seguro garantia com
prazo determinado
, cuja admissibilidade, conforme reportado anteriormente, tem sido rechaçada pelo STJ.

Com relação à aplicabilidade, ao caso, da decisão proferida pelo STJ no
Recurso Especial nº 1.381.254
, malgrado se considere cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial – desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento –, o mesmo “Tribunal da Cidadania” tem entendido que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo, como bem ilustra o julgado transcrito a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
GARANTIA DO JUÍZO. FIANÇA BANCÁRIA. SEGURO-FIANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. PRAZO DETERMINADO. IMPRESTABILIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...].
Esta Corte possui orientação consolidada segundo a qual é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
No entanto, a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo

[...].” (AgInt no REsp 1874712/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, 1ª TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

A partir do momento em que, segundo o STJ, o seguro garantia com prazo determinado pode ser recusado como garantia do juízo, não se vislumbra o requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento, julgando prejudicado, por via de consequência, o Agravo Interno oportunamente interposto (ID nº 1443034).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003199-14.2021.8.08.0000

AGVTE: BANCO PAN S.A.

AGVDO: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO (MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL) COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. IMPRESTABILIDADE. POSIÇÃO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I-
O oferecimento de apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado não se presta à garantia da execução fiscal e de outros processos correlatos, porque, com a longa duração de um processo judicial, existe o risco de esvaziamento dos efeitos práticos da garantia oferecida em virtude do seu vencimento antes do término da marcha procedimental.

II-
Com relação à aplicabilidade, ao caso, da decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial nº 1.381.254, malgrado se considere cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial – desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento –, o mesmo “Tribunal da Cidadania” tem entendido que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo.

III-
A partir do momento em que, segundo o STJ, o seguro garantia com prazo determinado pode ser recusado como garantia do juízo, não se vislumbra o requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória.

IV-
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003199-14.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento (julgando prejudicado, por via de consequência, o recurso de Agravo Interno), nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.